Tribunal: TJSP
Processo: 1013278-58.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência e inexigibilidade do débito relacionado a cartão

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência e inexigibilidade do débito relacionado a cartão de crédito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve demonstração válida da contratação do cartão de crédito pela parte ré; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A instituição financeira não se desincumbiu de provar a regular contratação do cartão de crédito, conforme impõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o consentimento do autor. (ii) O envio do cartão de crédito ao endereço do autor também não foi comprovado, o que reforça a invalidade do débito. (iii) A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sem prova de regular contratação, configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. (iv) O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais, se adequado aos parâmetros adotados em casos semelhantes, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da reparação, sem configurar enriquecimento indevido da vítima. IV. DISPOSITIVO: Recursos desprovidos.